Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO. UPGRADE. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. A discordância posterior relativamente à cláusula contratual, por parte do contratante, não importa necessariamente no reconhecimento de nulidade por abusividade.

3. Tendo o pacto avençado pelas partes delimitado a forma e o prazo para o consumidor migrar de plano de saúde, optando por modalidade mais abrangente, a inobservância do estipulado nas datas previstas importa em decaimento de tal direito.

4. Recurso não provido.